Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-61.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800343-61.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: TOME DE SOUZA LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800343-61.2025.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA

(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO AGIBANK S/A.

ADVOGADO: ANDRE RENNO LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE

APELADO: TOME DE SOUZA LAMEIRA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado não comprovado. Fraude. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição do indébito. Modulação de efeitos do stj. Dano moral configurado. Redução do quantum. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica, determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, condenar à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou quinquenal na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado apta a legitimar os descontos; (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado.

III.
Razões de decidir

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às hipóteses de descontos sucessivos em benefício previdenciário decorrentes de relação de consumo.

4.

Incide o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ, impondo-se responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço.

5.

Compete à instituição financeira comprovar a regular contratação do empréstimo, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de apresentar elementos técnicos mínimos da contratação eletrônica (log de acesso, IP, geolocalização, biometria, contrato e comprovante de crédito).

6.

A ausência de prova da contratação válida evidencia falha na prestação do serviço e caracteriza ato ilícito, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados.

7.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

8.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, observada a modulação de efeitos para cobranças posteriores a 30/03/2021.

9.

Os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde cada desconto (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), admitida a dedução de eventual quantia comprovadamente creditada na conta da parte autora, a ser apurada em liquidação, para evitar enriquecimento sem causa.

10.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral quando comprovado abalo que ultrapassa mero dissabor, sendo adequada a indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Mostra-se excessivo o valor fixado na origem, impondo-se a redução da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, em atenção às circunstâncias do caso concreto e aos valores efetivamente descontados.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC às ações que discutem descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado em relação de consumo. 2. A instituição financeira deve comprovar a regular contratação eletrônica mediante apresentação de elementos técnicos idôneos, sob pena de reconhecimento de inexistência da relação jurídica. 3. A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário pode configurar dano moral indenizável, devendo o quantum observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 927, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, II, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186, 398 e 927; CPC/2015, art. 927, § 3º. Súmulas 43, 54, 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; TJPA, AC 00028824120168140055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.10.2019; TJPA, AC 00103527020118140051, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 27.05.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO AGIBANK S.A
., em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, que – nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
TOMÉ DE SOUZA LAMEIRA
– julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de determinar a suspensão dos descontos.

Inconformado, sustenta o apelante (ID 30453492), em síntese, que a sentença deve ser reformada, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, ao argumento de que a pretensão de repetição de indébito se submete ao prazo previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil. No mérito, defende a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que o contrato foi celebrado por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal e assinatura digital válida, nos termos da legislação vigente. Alega que inexistem vícios aptos a invalidar o negócio jurídico, bem como sustenta a ausência de comprovação de dano moral indenizável. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 30453497).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Primeiramente, passo a análise da preliminar de prescrição trienal.

Tratando-se de relação de consumo e de descontos sucessivos em benefício previdenciário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. Portanto,
rejeito a liminar de prescrição trienal.

Passo a análise do mérito.

O ponto central da controvérsia é decidir se restou comprovada a contratação válida do empréstimo consignado que ensejou os descontos no benefício previdenciário do autor, bem como verificar a adequação das condenações impostas.

Em outras palavras, discute-se se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos realizados.

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência do autor na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, presente nos autos a flagrante fraude perpetrada em face da apelada.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha
foi de fato realizado com a anuência da ora recorrida
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração do contrato, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“
Há insuficiência da prova de contratação eletrônica.

O contrato formalizado por meio digital, uma vez questionado, precisa ser materializado para constituir a prova da relação jurídica. Nesse sentido, há necessidade de juntada do LOG de contratação contendo a informação do IP (internet protocol) utilizado, a geolocalização, o formato de autenticação de assinatura por biometria e a descrição de todas as etapas utilizadas no processo que possam confirmar o conhecimento e o consentimento do proponente aos termos do empréstimo. Também é imprescindível que seja colacionado a imagem do contrato firmado com suas cláusulas e o comprovante do crédito do financiamento.

Destaco que tais documentos estão em formato digital e, portanto, não sujeitos a extravio, podendo ser facilmente acessados pelo banco em seu sistema. A ausência de tais documentos leva à presunção de que jamais existiram e que o empréstimo foi simulado, constituindo o desconto um ato ilícito.
”.

Corroborando o exposto, ilustrativamente, cito os seguintes julgados pátrios:

“
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.

CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada.

II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.

Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.

III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mantido.

V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação.

VI- Recurso conhecido e desprovido.”.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, publicado em 2018-04-20).

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com as narrativas e as provas disponíveis nos autos,
não havendo motivos para sua revisão neste ponto
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados
de forma dobrada
nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro e havendo cobranças anteriores à referida data, a repetição deve ocorrer na forma simples
.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

E
sclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando os valores efetivamente descontados do benefício da parte autora, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa
.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
apenas para minorar o dano moral para R$3.000,00 e modular a
repetição do indébito para que ocorra em dobro e havendo cobranças anteriores à
30/03/2021
, a repetição deve ocorrer na forma simples
.
Mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 03/06/2026